Tribunal: TCU
Processo: 018.303/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 302/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva contra o Acórdão 2724/2019-TCU-Segunda Câmara - (Peça 59) (Relator: Ministro Augusto Nardes), proferido na Sessão Ordinária da Segunda Câmara de 16/04/2019 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux - FBC&VB, o Sr. João Luiz dos Santos Moreira e o Sr. Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva, respectivamente exPresidente e ex-Vice-presidente da referida entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CNPJ 03.487.391/0001-09), do Sr. João Luiz dos Santos Moreira (CPF XXX.061.890-XX), do Sr. Paulo César Boëchat Lemos da Silva (CPF XXX.717.016-XX) e do Sr. Elydio Santoro de Barros (CPF XXX.114.337-XX), e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. João Luiz dos Santos Moreira, Paulo César Boëchat Lemos da Silva e Elydio Santoro de Barros, bem como à Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao Ministério do Turismo e aos responsáveis." Considerando que o art. 285 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 187 e 189) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 191); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva contra o Acórdão 2724/2019-TCU-Segunda Câmara - (Peça 59) (Relator: Ministro Augusto Nardes), por restar intempestivo em período superior a 180 dias, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.303/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elydio Santoro de Barros (XXX.114.337-XX); Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (03.487.391/0001-09); João Luiz dos Santos Moreira (XXX.061.890-XX); Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva (XXX.717.016-XX) 1.2. Recorrente: Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva (XXX.717.016-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Elydio Santoro de Barros, representando Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.